Tribunal: TJSP
Processo: 2097265-31.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais. Tutela de urgência deferida por decisão irrecorrida. Multa diária agora fixada em R$1.000,00. Fixação que não se mostra excessiva e que pode ser alterada futuramente. Inteligência do art. 537 do CPC. Teses que tratam da tutela em si. Preclusão. Recurso desprovido.